Tribunal: STF
Processo: Rcl 74715
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação assentando a ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e a inexistência de violação aos temas de repercussão geral invocados.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    3. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não conhecido, com cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.